Tribunal: STF
Processo: HC 100529
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-17
Data de publicação: 2009-11-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO PRATICADO CONTRA 
   FILHA MENOR DE IDADE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. 
   IRRAZOABILIDADE. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. OFENSA AO ARTIGO 5º,
   INCISO LVII DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.	Prisão preventiva 
   efetivada em 12 de dezembro de 2004 sem que até a presente data a 
   instrução processual tenha chegado ao fim. Abstraído o tempo de 
   fuga, que perdurou por um ano, não é razoável que a instrução 
   criminal dure mais cinco anos.
2.	A permanecer essa situação, o 
   paciente cumprirá, antecipadamente, pena que eventualmente lhe 
   venha a ser imposta, consubstanciando nítida violação do 
   princípio da presunção de inocência.
3.	O crime imputado é grave,
   repugnante, hediondo. Isso, contudo, não justifica prisão 
   cautelar cujos requisitos são outros.